Tribunal: TJES
Processo: 0016288-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016288-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILSON CLIMACO RODY e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI POPULAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. REDUÇÃO DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Wilson Climaco Rody contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória (Tribunal do Júri), que condenou o segundo apelante à pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP). O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa e pleiteou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i)
PRELIMINAR
= verificar se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da atuação de advogado dativo e da ausência de acesso a provas; (ii)
MERITO
= avaliar a regularidade da dosimetria da pena quanto à exasperação das circunstâncias judiciais e aplicação de agravantes; e (iii) decidir sobre a manutenção da prisão preventiva com base no art. 492, I, “e”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. A nomeação de defensor dativo ocorreu com antecedência suficiente, tendo este tido acesso aos autos e às provas, inclusive mídias de interceptações telefônicas, além de contato prévio com o réu antes do julgamento, não se verificando cerceamento de defesa nem prejuízo concreto à ampla defesa.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

4. As circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências do delito.

5. A exasperação da pena-base em razão das cinco vetoriais negativas mostra-se proporcional diante do intervalo previsto no tipo penal (12 a 30 anos), sendo legítima a fixação da pena-base em 19 anos.

6. A atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por sua natureza subjetiva.

7. A agravante do meio cruel deve ser afastada para evitar bis in idem, pois o fundamento (diversidade de disparos) já foi utilizado na valoração da culpabilidade.

8. A agravante do perigo comum permanece válida, diante da presença de crianças no local, fato não abordado na primeira fase da dosimetria.

9. Consideradas as atenuantes e agravantes remanescentes, a pena é redimensionada para 18 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

10. A manutenção da prisão preventiva é cabível com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em razão do quantum da pena aplicada, conforme fixado no Tema 1068 do STF, devendo ser declarado prejudicado o agravo interno interposto pela defesa em face da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso do Ministério Público provido. Agravo interno prejudicado. Recurso da defesa parcialmente provido, para redimensionar a pena para 18 (dezoito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público, julgando prejudicado o agravo interno e dar parcial provimento ao apelo do réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0016288-88.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL
RECORRENTES: WILSON CLIMACO RODY (DPE) E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E WILSON CLIMACO RODY
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
WILSON CLIMACO RODY
, em face da sentença de id. 11431241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória – Comarca da Capital (Tribunal do Júri) que, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o segundo apelante pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP), à pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O órgão ministerial requereu (id. 11431247), liminarmente, a decretação da prisão preventiva do réu Wilson Climaco Rody, em razão do montante da pena imposta, nos termos do art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP, o que foi deferido no id. 11819731.

De início, ressalto que após o deferimento do pedido liminar (id. 11819731), determinando a manutenção da prisão preventiva do réu, a defesa do acusado interpôs agravo interno (id. 12246358), requerendo a retratação da decisão liminar.

No entanto, ante a análise do mérito do apelo, dou o agravo interno por prejudicado.

Dito isso, verifico que o
apelante Wilson Climaco Rody, nas razões de id. 11431249, pretende, preliminarmente, a
nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa
, sob o argumento de que o réu foi representado por um
advogado dativo,
que não teve tempo suficiente para preparar a defesa e em razão das mídias das interceptações telefônicas não estarem disponíveis nos autos.

Ao examinar o processo, verifico que o advogado dativo foi
nomeado para assistir o acusado, duas semanas antes do julgamento
(id. 46457441), tendo aceitado o encargo em
23 de julho de 2024, ou seja, 11 (onze) dias antes do julgamento, que ocorreu em 07 de agosto do mesmo ano.

Noto, portanto, que o causídico teve tempo suficiente para tomar conhecimento do processo, das provas nele produzidas e traçar sua estratégia defensiva.

Além disso, todas as provas do processo, incluindo os áudios da interceptação telefônica,
estavam disponíveis para consulta
das partes em cartório, bem como o advogado teve
acesso aos autos e às provas
antes do julgamento, o que lhe permitiu conhecer os elementos que embasaram a acusação.

Constato
, também (id. 11431238), que a
ntes do início do julgamento, o advogado
teve contato direto com o réu
, possibilitando o alinhamento da estratégia defensiva, possibilitando que o defensor compreendesse a versão do acusado e pudesse atuar de forma eficaz no plenário do júri.

Desse modo, em que pesem os argumentos lançados pela defesa, não verifico ter ocorrido a alegada ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Pelo contrário, noto da ata de julgamento de id. 11431238, que o
advogado dativo exerceu o seu papel, requereu o adiamento do Júri, apresentando suas justificativas, realizou a defesa do réu e não há indícios de que sua atuação tenha sido insuficiente a ponto de comprometer a imparcialidade do julgamento.

Ressalto, por fim, que
não há nulidade sem prejuízo concreto
. Isso significa que, para que se reconheça uma nulidade processual, é necessário demonstrar,
de forma objetiva,
que eventual erro teve impacto direto no resultado do julgamento.

Na hipótese, além de não se verificar a ocorrência de irregularidade, a defesa
não conseguiu comprovar que a atuação do advogado comprometeu a imparcialidade do julgamento ou impediu o réu de se defender adequadamente, sendo certo que o fato do réu
ter sido condenado
não caracteriza, por si só, um prejuízo
, pois o ônus da defesa seria demonstrar que a suposta irregularidade
influenciou negativamente a decisão do júri, ônus do qual não se desincumbiu
.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o órgão ministerial pretende a confirmação da liminar e o acusado, pleiteia o redimensionamento da dosimetria.

Acerca d
os fatos
,
a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 04 de novembro de 2011, no bairro Santo Antônio, nesta Capital,
em razão de disputa relacionada ao tráfico de drogas
, o
apelante e outros 02 (dois) comparsas, um deles já falecido, efetuaram mais de 30 (trinta)
disparos de arma de fogo contra a vítima Alecsandro Rangel, vulgo “Leco-Leco”, causando-lhe a morte.

Feitas essas considerações, quanto ao
recurso da defesa
, verifico que o

apelante não se insurge quanto a autoria e a materialidade delitivas,
requerendo
tão somente,
o redimensionamento da sanção que lhe foi aplicada
.

Assim, passo à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria aventada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

O apelante pretende o afastamento das vetoriais “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade”, “circunstâncias do crime” e das “consequências do delito”, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
é inidônea.

Ao analisar a dosimetria realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado fixou a
pena base
do réu em
19
(
dezenove
) anos
de reclusão
, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(demonstra grande insensibilidade, uma vez que a vítima foi morta com diversos disparos - mais de 30 disparos), da
conduta social
(informações de que possui envolvimento com grupo voltado para o tráfico de drogas), da
personalidade
(o acusado agiu com grande fúria e agressividade, sendo a vítima objeto de exibição de poder bélico), das
circunstâncias do crime
(o crime ocorreu em horário vespertino – horário de movimento, por volta das 16h e nas proximidades de residências) e das
consequências do delito
(a vida de um jovem foi prematuramente ceifada), fundamentando-as, portanto, em elementos concretos existentes nos autos.

Por oportuno, ressalto que o envolvimento do acusado com grupo ligado ao tráfico de drogas e andar armado, é fundamento válido para justificar a exasperação da vetorial da
conduta social
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 728.080/ES, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de
16/9/2022
).

Outrossim, embora não tenha sido realizado exame psicológico no acusado, a verificação pelo julgador da fúria e agressividade do réu é hábil para desabonar o vetor da
personalidade
, conforme julgado pelo
c. STJ
no AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, cuja relatoria coube ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, publicado no DJe de 5/12/2023.

Assim, por restarem as vetoriais devidamente fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos,
conservo
a negativação.

Considerando a pena base em abstrato do crime em referência (12 a 30 anos de reclusão) e, diante do desfavorecimento de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, denoto que a
reprimenda básica
fixada em primeiro grau, mostra-se aquém ao que deveria ser arbitrado, razão pela qual a
mantenho
.

Na segunda fase dosimétrica, verifico que o Magistrado reduziu a pena em 01 (um) ano, em razão da presença da atenuante da menoridade relativa e a elevou em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, face a existência da agravante prevista no art. 61, inc. II, “c”, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima).

No entanto, a atenuante da menoridade relativa, por possuir natureza subjetiva, prepondera sobre a agravante do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 816.505/SC, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
5/6/2023
).

Ainda na segunda etapa, o MM. Juiz aumentou a sanção em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em razão da agravante de perigo comum (os fatos ocorreram próximos a residências e haviam crianças na localidade) e em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, em razão do meio cruel (diversidade de disparos).

Com relação ao
meio cruel
(art. 61, inc. II, “d”, do CP), entendo que deve ser
decotada
, para não incorrer em
bis in idem,
uma vez que o fundamento utilizado pelo Magistrado (diversidade de disparos), já serviu para exasperar a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria.

Já quanto a agravante do
perigo comum
(art. 61, inc. II, “d”, do CP), entendo que deve ser
mantida
pois, embora ao exasperar as circunstâncias do crime na primeira fase, o MM. Juiz tenha também feito referência que o crime foi praticado próximo a residência, naquela oportunidade não se referiu à presença de crianças no local, que justifica o aumento da pena.

Quanto ao montante (01 ano e 06 meses), o conservo, para não incorrer em
reformatio in pejus
,

uma vez que fixado em importe inferior à fração de 1/6 (um sexto) da pena base.

Considerando a presença de atenuante e agravante e a preponderância da primeira, entendo que a redução da pena base em 01 (um) ano se mostra razoável e proporcional, assim como deve ser mantido o aumento de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, face a presença da agravante do perigo comum.

Assim, fixo a
reprimenda intermediária
em
18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, tornando-a definitiva em razão da ausência de minorantes ou majorantes a serem consideradas.

Com relação ao
recurso do Ministério Público
,
confirmo
a liminar anteriormente deferida, já que mesmo com a redução da pena do acusado, os fundamentos ali expostos prevalecem, em razão do estabelecido no Tema 1068, do ex. STF.

Diante do exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público, julgando
PREJUDICADO
o agravo interno e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso defensivo, para reduzir a pena de Wilson Climaco Rody para 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, julgando PREJUDICADO o agravo interno e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reduzir a pena de Wilson Climaco Rody.